Tribunal: TJDFT
Processo: 0729938-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 241364331, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0745149-03.2023.8.07.0001, proposta em face de JORGE MATHEUS BAR E RESTAURANTE LTDA, JORGE WELINTON BELEZA (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, bem como indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes da SERASA. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 74274880), sustenta que, em síntese, após diversas tentativas de localização de bens, bem como a falta de manifestação do agravado, o agravante não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade. Alega que é pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil. Argumenta que, no entanto, em suas razões de decidir, ao contrário da pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado a quo indeferiu o pedido de restrição de bens pelo sistema CNIB - Cadastro Nacional de Inadimplentes e Bloqueio. Defende que vem promovendo todas as diligências possíveis para satisfação da dívida, todavia, considerando a inércia dos executados e a ausência de cooperação para indicar bens para satisfação da dívida, os pedidos do exequente são fundamentais para que sejam localizados bens passíveis de penhora ou para que haja uma coerção indireta visando unicamente a satisfação do débito exequendo. Aduz que, assim, diante da dificuldade em localizar bens em nome do devedor e do exaurimento das medidas disponíveis, com base no princípio da cooperação, o deferimento da restrição via sistema CNIB é uma forma de alcançar a satisfação do débito exequendo. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do pedido para inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD e a pesquisa via CNIB (Cadastro Nacional de Inadimplentes e Bloqueio) e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a liminar. Preparo (ID 74278271). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para que haja a concessão do efeito suspensivo ativo, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do pedido para inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD e a pesquisa via CNIB (Cadastro Nacional de Inadimplentes e Bloqueio). De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.